Tribunal: TJDFT
Processo: 0710580-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710580-08.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 69979181) da decisão da 22a Vara Cível de Brasília (Proc. 0718594-56.2017.8.07.0001 – id. 226453948) que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do segundo agravado, para desconstituir a penhora de 1/12 do imóvel matriculado sob o no 95.352 no 5o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, por ser o único imóvel de sua genitora, a qual possui 6/12 do bem, sendo utilizado para moradia dela. Alega, em suma, que não foi comprovado pelos executados o caráter de bem de família do imóvel. Aponta perigo de dano no risco de alienação ou mudança de titularidade. Requer a antecipação da tutela para que se defira a penhora do imóvel. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, visto que não há demonstração mínima de eventual alienação do imóvel ou mudança de titularidade. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 25/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator